Tribunal: CARF
Processo: 13888.003250/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
PAF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração de ajuste apresentada após o início do procedimento fiscal é ineficaz, uma vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado pela falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003250/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
WAGNER LOSANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
PAF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO INSTITUTO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração de ajuste apresentada após o início do procedimento fiscal é
ineficaz, uma vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA
CARF 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado pela falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003250/2009-51
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WAGNER LOSANO contra o
Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário em parte.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2005 e 2006, exercícios de 2006, 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos no
valor total de no valor total de R$ 694.564,85.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 138, e seguintes):
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas
Constatada a omissão de rendimentos no montante de R$ 1.200,00 pagos pela fonte
pagadora Muehlstein Comércio de Resinas no ano-calendário 2005, o valor foi levado à
tributação. A contribuição para previdência oficial, no valor de R$ 132,00, foi
considerada para efeito de dedução da base de cálculo do imposto.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

2. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas
Os esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte acerca dos rendimentos recebidos de
pessoa física apontaram para a existência de omissão de rendimentos recebidos no ano-
calendário 2005, no valor de R$ 754,10, que também foi incluído na presente
tributação.
Para esse ano-calendário o contribuinte não havia informado na declaração de ajuste
anual originalmente apresentada despesas de Livro Caixa. No entanto, em virtude da
apresentação deste durante a ação fiscal e dos respectivos comprovantes, foram
computadas como dedução da base de cálculo do imposto a ser exigido no lançamento
despesas no valor de R$ 26.053,69.
Tais despesas de Livro Caixa também foram consideradas na apuração do imposto
devido mensalmente mediante carnê-leão.
3. Omissão de ganhos no mercado de renda variável decorrentes de operações comuns e
day trade.
Da análise das informações constantes dos sistemas informatizados desta RFB,
constatou-se que o contribuinte operou na Bolsa de Valores realizando alienações no
ano-calendário 2005 que totalizaram R$ 27.740,00, e, no ano-calendário 2006, R$
2.594.812,60. As informações
apontaram ainda ganhos líquidos em operações de day-trade, no montante anual de R$
449.281,29, no ano de 2006.
Com base nos documentos apresentados por Santander SA – Corretora de Câmbios e
Títulos, foram elaboradas planilhas (fls. 1328/1358) para apuração dos ganhos líquidos
obtidos tanto no mercado à vista (operação comum e day-trade) como no mercado de
opções (operação comum e day-trade).
De acordo com o que dispõe a legislação (artigo 2° da Lei n° 11.033/2004 e artigo 11 da
Instrução Normativa n° 487/2004), os ganhos líquidos auferidos em bolsa de valores
devem ser tributados à alíquota de 20%, no caso de day trade, e 15%, se operações
comuns.
Os resultados apurados (ganhos e perdas), foram, portanto, levados ao Resumo de
Apuração de Ganhos – Renda Variável (fls.1359/1362), apontando imposto devido nas
operações comuns e day-trade nos seguintes valores mensais:

Constatando-se que o contribuinte não efetuou qualquer recolhimento sobre os ganhos
líquidos auferidos nos anos-calendário 2005 e 2006 (código de recolhimento 6015), os
valores acima relacionados estão sendo exigidos no presente lançamento.
4. Dedução indevida de despesas médicas
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

O interessado informou na declaração de ajuste anual do exercício 2007 despesas
médicas com Bradesco Saúde no montante de R$ 4.404,88.
Porém, da análise dos documentos apresentados, verificou-se que o gasto se refere a
contrato de plano de saúde do qual figuravam como beneficiários o contribuinte e sua
esposa, que apresenta declaração em separado. Assim, do montante efetivamente
comprovado (R$ 3.713,00), concluiu-se que apenas 50% corresponde a despesa
dedutível na declaração do interessado, resultando na glosa de R$ 2.548,38.
5. Dedução indevida de despesas de Livro Caixa
Na declaração de ajuste anual do exercício 2007 o interessado deduziu a título de
despesas de Livro Caixa o montante de R$ 54.573,67.
Houve a glosa de R$ 31.230,48, por falta da devida comprovação.
6. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A Caixa Econômica Federal, em resposta a RMF, apresentou extratos das contas
correntes n° 2910.001.00000449-0 e n° 2910.001.00000645-0. Em relação à primeira,
constatou-se que os créditos eram inferiores a R$ 12.000,00 e não somavam R$
80.000,00, razão pela qual não foram objeto de análise, por força do que preceitua o
inciso II, §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Quanto à segunda conta corrente,
identificou-se depósito no valor de R$ 30.000,00 (31/05/2006).
O Banco Santander Bradesco, por sua vez, apresentou extratos bancários dos anos de
2005 e 2006 em que foram constatados depósitos em conta corrente de titularidade do
interessado que totalizaram (excluídos os valores inferiores a R$ 1.000,00), os
montantes R$ 581.199,77 e R$ 3.583.055,72, respectivamente.
Da análise dos elementos coletados, identificou-se que parte desses depósitos tinha
como lastro operações de bolsa de valores, rendimentos declarados, resgates de
investimentos, empréstimos contratados e dividendos, tendo sido, então, excluídos da
exigência da comprovação de origem.
Foi expedido o Termo de Intimação de 30/10/2009 (fl. 1244) para que o interessado
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos constantes
na listagem às fls. 1245/1246, que somam R$ 365.755,46, para o ano-calendário 2005 e
R$ 563.835,61, para o ano-calendário 2006.
Considerando que, transcorrido o prazo de 20 dias, o contribuinte não apresentou a
documentação solicitada, os depósitos questionados foram lançados como rendimentos
omitidos conforme prevê o artigo 42, da Lei no 9.430/96.
7. Multa Isolada
Relativamente aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas a legislação
prevê recolhimentos mensais obrigatórios a título de carnê leão. Sobre o imposto devido
mensalmente e não recolhido incidirá multa de 50%, mesmo que o contribuinte tenha
oferecido tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual.
Em consulta aos sistemas da RFB constatou-se que o contribuinte não efetuou os
recolhimentos devidos mensalmente e, assim, estão sendo exigidas as multas isoladas
calculadas conforme planilha às fls. 1326 (ano-calendário 2005) e 1327 (ano-calendário
2006).
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 1303/1304 (ano-
calendário 2005) e fls. 1307/1309 (ano-calendário 2006). O demonstrativo da multa
exigida isoladamente às fls. 1305/1306 (ano-calendário 2005) e fls. 1310/1311 (ano-
calendário 2006) e o demonstrativo da multa proporcional e juros de mora às fls.
1312/1313.
A decisão de primeira instância deu parcial procedência para apenas reconhecer a
exclusão de depósitos de R$ 1.008,00 (01/06/2005) e de R$ 30.000,00 (31/05/2006) dos
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

rendimentos levados à tributação, bem como cancelamento da glosa de despesa médica no valor
de R$ 345,88.
Inconformado, recorrente interpõe Recurso Voluntário, reiterando as alegações de
sua impugnação, das quais passo a reproduzir no voto.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
DA OMISSÃO DO LIVRO-CAIXA: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Conforme apurou a decisão de piso a matéria não foi impugnada pelo
contribuinte:
“Na impugnação apresentada o interessado não apresentou qualquer razão de
discordância ou mesmo documentação relacionada com a infração dedução indevida de
despesas de Livro Caixa.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), a respectiva glosa, no valor de R$ 31.230,48, deve ser considerada
matéria não impugnada, tornando-se definitivo o crédito tributário dela decorrente”.
Assim, ocorreu a preclusão quanto a essa matéria e deve ser mantida na autuação.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

Segundo o recorrente os valores de R$ 754,10 considerado como rendimento
omitido pago por pessoa física, se refere, na realidade, ao reembolso das custas e despesas
processuais incorridas pelo contribuinte para consecução do serviço contratado pelo Sr. José Luiz
Paraluppi, e alega que o preço certo e ajustado foi de R$ 200.000,00 e não R$ 200.754,10, não
cabendo a tributação de R$ 754,10 como rendimento recebido de pessoa física.
Nesse item a decisão de piso
(...) O lançamento relativo à infração omissão de rendimentos pagos por pessoa física
foi fundado nos esclarecimentos fornecidos pelo próprio contribuinte durante a ação
fiscal. Consoante resposta às fls. 88/89, prestadas em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal, o montante recebido a título de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício totalizou R$ 200.754,10. Nota-se que, nos comprovantes de depósitos
apresentados naquela oportunidade (fls. 90/93), houve indicação manuscrita de
recebimentos que corresponderiam a reembolso de custas (fl. 91), mas tais valores não
integram o montante de R$ 200.754,10.
Observe-se que o recebimento de rendimentos tributáveis no montante de R$
200.754,10 constou também da declaração retificadora apresentada depois do início da
ação fiscal.
Assim, o contribuinte não obrou comprar que os valores não tem natureza
remuneratória pelo trabalho prestado pelo recorrente.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Conforme o lançamento fiscal, na autuação foram considerados omitidos
rendimentos no montante de R$ 1.200,00 pagos, no ano-calendário 2005, pela fonte pagadora
Muehlstein Comércio de Resinas Ltda. (06.110.412/0001-60). A fiscalização, baseou-se em
comprovante de rendimentos à fl. 87 apresentado pelo interessado durante a ação fiscal.
O recorrente alega que informou na declaração de ajuste anual retificadora relativa
ao exercício 2006 rendimentos recebidos de duas empresas, dentre esses o montante pago pela
Muehsltein Comércio de Resinas Ltda., conforme comprovante de rendimentos anexado, sendo
incorreto afirmar que houve omissão de rendimentos de R$ 1.200,00, conforme apontado no
lançamento. Aduz também que, como se isso não bastasse a empresa, que contratou o
contribuinte para análise de um contrato imobiliário por R$ 1.200,00, lhe pagou a importância
líquida de R$ 1.008,00, mediante doc. bancário em 01/06/2005, que foi novamente tributada
como omissão de receita. Alega que o disposto no artigo 138, do CNT, abrange o instituto da
denúncia espontânea em que ele se enquadra.
Contudo, o recorrente apresentou a retificadora da declaração após o início da
fiscalização, não podendo ser aplicado os efeitos da denúncia espontânea do art. 138, do CNT, in
verbis:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração”.
Com isso, como bem explicado pela decisão de piso, o recorrente não apresentou
dentro do prazo devido:
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

“(...) Como em 06/03/2008 o interessado foi intimado do início da fiscalização
destinada a apurar irregularidades relativas ao imposto de renda do exercício 2006 (fls.
3/5) e, posteriormente, reintimado em 29/04/2008 (fls. 85/86) e em 27/06/2008 (fls.
95/96), a declaração retificadora entregue em 22/08/2008, portanto, menos de 60 dias
após a ultima reintimação, não foi espontânea”.
Assim, não restou configurada a denúncia espontânea, devendo ser mantida,
portanto, a exigência pela omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 1.200,00
pagos pela fonte pagadora Muehlstein Comércio de Resinas Ltda.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Por sua vez, o recorrente alega que: “uma perícia contábil esclarecerá que os
montantes estratosféricos relativos aos depósitos bancários foram obtidos em razão do cômputo
do mesmo dinheiro várias vezes: toda vez que vendia qualquer ação, uma quantia era creditada
em sua conta corrente e saia novamente em outra conta para depois retornar;”. Ainda, aduz que a
movimentação financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal.
Alega ainda que, jamais possuiu R$ 3.583.055,72, e que a maioria dos valores
depositados são repetidos. A negativa de perícia constitui notório cerceamento do direito de
defesa.
Aduz, também, que o contribuinte é advogado e recebe inúmeros acordos
formalizados em sua conta corrente para depois repassá-los aos seus clientes, sendo que
processos pagos em 2005 e 2006, já estão arquivados tornando difícil a tarefa de comprovar a
origem dos depósitos.
Contudo, entendo que tais argumentos são meras alegações, sem lastro capaz de
afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42, da Lei 9.430/1996).
Ainda, registara-se a irresignação do recorrente quanto à informação da decisão de
primeira instância que apenas identificar o depositante por si só não fasta a omissão de
rendimentos, pois apenas pode identificar quem realizou a operação, mas não identifica onde está
a guia de recolhimento do imposto dos valores que ingressaram na conta corrente do recorrente.
A saída também deve ser identificada para que seja afasta a presunção de omissão,
e os valores tidos como declarados devem ser comprovados os seus devidos recolhimentos, fato
esse que não ocorreu.
Ainda, alega que o depósito de R$ 150.000,00, em 29/06/2005, decorre de
pagamento efetuado por Magda Adelaide Lombardo, por ocasião da compra da fração ideal de
terreno que corresponderá ao apartamento 151, do Edifício Cidade Jardim, em Rio Claro,
conforme contrato de cessão de direitos (e-fls. 1414/1415), sendo que deste valor apenas 50%
pertencia ao contribuinte.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

Entendo que a prova é muito frágil, pois quando se realiza uma negociação com
esse tipo de valores e ela não é levada a registro, que dá fé-pública ao negócio praticado, e
também estabiliza a relação jurídica proporcionado segurança jurídica entre as partes, coloca em
dúvida o documento trazido ao feito. Ainda o cheque não está nominal, o que dificulta o
acolhimento das provas trazidas ao feito. A matrícula do imóvel juntada em seu recurso também
não cria o lastro da operação com identificação do recorrente, demonstra apenas que a Magda
Adelaide Lombardo é proprietária do imóvel. O que reforça a tese de que em nenhum momento
o nome do contribuinte foi identificado no procedimento de compra e venda. Para o direito e
para haver os efeitos jurídicos devem existir provas formais em que constam o sujeito
interessado no negócio jurídico prático, condição sine qua non.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DAS OPERAÇÕES NO MERCADO DE AÇÕES E
OPÇÕES
O recorrente alega que realizava operações para terceiros na bolsa de valores, em
espécie de day-trade.
Segundo transcreveu a decisão de piso, “conforme apurado no curso da
fiscalização, durante os anos-calendário 2005 e 2006, o interessado realizou operações comuns
no mercado à vista de opções. Pesquisas ao sistema informatizado deste órgão apontaram para
existência de IRRF sobre os montantes de R$ 27.740,00 e R$ 2.594.812,60, nos anos-calendário
2005 e 2006, respectivamente. As informações apontaram ainda ganhos líquidos em operações
de day-trade, no montante anual de R$ 449.281,29, no ano de 2006”.
Prossegue a DRJ de origem:
A partir de documentação coletada junto à Banespa SA Corretora de Câmbio e Seguros
acostada às fls. 360/1003, consistente em demonstrativos de conta corrente,
demonstrativos de operações e notas de corretagem, a fiscalização elaborou os
demonstrativos denominados “Resumo de Apuração de Ganhos – Renda Variável” para
os anos-calendário 2005 e 2006 (fls. 1359/1362).
Os ganhos líquidos obtidos em cada operação de venda de ativos encontram-se
demonstrados nas planilhas às fls. 1328/1358, das quais se extrai que a fiscalização ao
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

apurá-los considerou não só o custo de aquisição, mas também as despesas efetivamente
incorridas, necessárias à realização das operações, conforme preceitua a legislação.
Já o recorrente alega que não há imposto a pagar, pois os prejuízos foram maiores
que os ganhos e isto pode e deve ser compensado, segundo disposição contida na Lei
11.033/2004. Aduz que não foi correta a análise das operações realizadas pelo contribuinte no
mercado de ações; A maioria das operações é alavancada sem dinheiro, apenas com crédito
lastreado em carteira de investimentos e de ações. Ainda, aduz que perícia poderia identificar as
alegações do contribuinte.
Ocorre que o contribuinte alega de fato que realizou as operações, e não
conseguiu identificou nenhum recolhimento do imposto, e as compensações de prejuízos
alegadas, como já dito pela decisão de piso, segundo a IN da RFB n.o 25 de 2001, em seu artigo
30, não permitem compensações em operações comuns com os ganhos líquidos apurados, no
próprio mês ou nos meses subsequentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades
operacionais descritas no por meio de day-trade. Somente é possível compensar com operações da
mesma espécie.
Com isso, a compensação do prejuízo foi devidamente apurada pela fiscalização
como bem informado pela decisão de piso:
“Conforme se observa das planilhas de apuração do imposto elaboradas pela
fiscalização, houve a devida compensação de prejuízos. Tomando-se como exemplo o
mês de novembro de 2005, o ganho líquido das operações comuns somou R$ 1.175,03,
porém em virtude do prejuízo acumulado até aquele mês, que totalizava R$ 2.523,50,
não houve apuração de imposto devido. Situação parecida ocorreu nos meses de
dezembro de 2005 e abril de 2006, em que a base tributável nas operações comuns foi
calculada compensado-se o prejuízo acumulado dos meses anteriores”.
Em relação às operações de day trade o prejuízo em agosto de 2006 foi prontamente
compensado na apuração do resultado do mês seguinte.
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitando perícia e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
A comprovação dos fatos, cabe, como já dito ao interessado, e encontra-se
sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante se verifica pelo decisum
abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, caberia ao recorrente faz prova das suas alegações.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS
Conforme já relatado, o recorrente informou na declaração de ajuste anual do
exercício 2007 despesas médicas com Bradesco Saúde no montante de R$ 4.404,88.
Porém, da análise dos documentos apresentados, verificou-se que o gasto se refere
a contrato de plano de saúde do qual figuravam como beneficiários o contribuinte e sua esposa,
que apresenta declaração em separado. Assim, do montante efetivamente comprovado (R$
3.713,00), concluiu-se que apenas 50% corresponde a despesa dedutível na declaração do
interessado, resultando na glosa de R$ 2.548,38.
Ocorre que a cônjuge do contribuinte apresentou DAA em separado, não cabendo
a dedução em questão, uma vez que não há dependência informada entre ambos, obedecendo às
regras de dedução da legislação vigente, contido no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no
9.250/1995.
Por outro lado, foi acolhida a de dedução de R$ 1.856,50, em sede de fiscalização,
e também na decisão de piso foi identificado despesa dedutível de R$ 2.202,38 e não somente os
R$ 1.856,50, havendo diferença de R$ 345,88 que corresponderia ao gasto comprovado com
plano de saúde do próprio contribuinte.
Assim, nesse tema, não há mais o que acolher ao contribuinte.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente questiona a multa isolada e a multa de ofício aplicada.
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Quanto á multa de ofício solicitou aplicação ao percentual de 20%. Ocorre que
não há espaço a essa solicitação, já que ao presente caso a multa é de 75%.
Registra-se que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Quanto à multa isolada do carnê-leão, o recorrente foi autuado referente ao anos-
calendários 2005 e 2006. Nesse período, no que tange sobre a multa isolada aplicada junto com a
multa de ofício, teria sido questionado.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício, não cabendo ao
julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202-002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003250/2009-51

Assim, tendo em vista que a autuação é referente aos anos-calendário 2005 e
2006, anteriores ao período de 2007 da Súmula CARF 147, a multa isolada não é devida no
presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a exigência da multa isolada, nos termos do voto
acima, mantendo as demais disposições da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1499
DF CARF MF
Original